Tribunal: TJDFT
Processo: 0705694-25.2023.8.07.0003
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0705694-25.2023.8.07.0003 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ELSON DA SILVA MOREIRA RECORRIDO: UNIAO SEGURADORA S.A. - VIDA E PREVIDENCIA DECISÃO Consta dos autos que foi nomeado advogado dativo em favor do autor para fins de interposição de recurso inominado. Requer o advogado o arbitramento de honorários pelo trabalho realizado (id 63718174). Nos termos do artigo 21 da Lei Distrital no 7.157/2022, os honorários serão fixados pelo juiz competente, para cada ato processual praticado, observando os valores no Decreto Distrital no 43.821/2022 e seu anexo, estabelecendo o valor de até R$ 986,97 para recurso inominado. Dentro desse parâmetro, verifica-se a pertinência e boa fundamentação jurídica do recurso inominado interposto, pelo que é arbitrado o valor dos honorários ao advogado dativo em R$ 700,00, a ser pago pelo Distrito Federal, uma vez que montante superior não seria condizente com o valor da causa e menor complexidade da matéria. Publique-se. Intime-se. Retornem os autos ao juízo de origem. Brasília/DF, 9 de setembro de 2024. RITA DE CASSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Relatora